Tribunal: CARF
Processo: 11080.725316/2010-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
DEDUÇÃO. DESPESAS COM SAÚDE (MÉDICAS). REJEIÇÃO.
GLOSA MOTIVADA PELA CIRCUNSTÂNCIA DE SERVIÇOS ESTÉTICOS NÃO SE CLASSIFICAREM COMO SERVIÇOS À SAÚDE. MANUTENÇÃO.
Procedimentos puramente estéticos, como sessões de massagem e de Yoga, não reparatórios, são indedutíveis no cálculo do IRPF.
APARELHOS ORTOPÉDICOS.
No caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico ou odontológico e nota fiscal em nome do beneficiário. Consideram-se aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas pernas e braços mecânicos, cadeiras de rodas, andadores ortopédicos, palmilhas e calçados ortopédicos, e qualquer outro aparelho ortopédico destinado à correção de desvio de coluna ou defeitos dos membros ou das articulações.
AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO.
Ausente a discriminação do serviço, é impossível restaurar a dedução pleiteada.
PLANO DE SAÚDE.
A ausência da juntada oportuna do plano de alocação dos prêmios aos respectivos beneficiários de plano ou de seguro-saúde impede o restabelecimento da dedução pleiteada.
PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI.
No caso da dedução indevida de previdência privada e Fapi, o direito à dedução é limitado a tem direito a dedução de 12% desse valor.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.725316/2010-61
ACÓRDÃO
2202-011.218 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LIVIA MARIA WEBER BACKES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no
quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no
acórdão-recorrido.
DEDUÇÃO. DESPESAS COM SAÚDE (MÉDICAS). REJEIÇÃO.
GLOSA MOTIVADA PELA CIRCUNSTÂNCIA DE SERVIÇOS ESTÉTICOS NÃO SE
CLASSIFICAREM COMO SERVIÇOS À SAÚDE. MANUTENÇÃO.
Procedimentos puramente estéticos, como sessões de massagem e de
Yoga, não reparatórios, são indedutíveis no cálculo do IRPF.
APARELHOS ORTOPÉDICOS.
No caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico ou
odontológico e nota fiscal em nome do beneficiário. Consideram-se
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas pernas e braços mecânicos,
cadeiras de rodas, andadores ortopédicos, palmilhas e calçados
ortopédicos, e qualquer outro aparelho ortopédico destinado à correção
de desvio de coluna ou defeitos dos membros ou das articulações.
AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO.
Ausente a discriminação do serviço, é impossível restaurar a dedução
pleiteada.
PLANO DE SAÚDE.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.218 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725316/2010-61
2
A ausência da juntada oportuna do plano de alocação dos prêmios aos
respectivos beneficiários de plano ou de seguro-saúde impede o
restabelecimento da dedução pleiteada.
PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI.
No caso da dedução indevida de previdência privada e Fapi, o direito à
dedução é limitado a tem direito a dedução de 12% desse valor.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto da alegação relativa à dedução de previdência privada e FAPI , e,
na parte conhecida, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem:

Trata-se de impugnação a lançamento fiscal relativo ao Imposto de Renda Pessoa
Física – IRPF correspondente ao ano calendário de 2006, para exigência de
imposto, no valor de R$ 6.213,51, acrescido de multa de ofício no percentual de
75% (setenta e cinco por cento) e juros de mora. O crédito tributário foi
constituído em razão de terem sido apuradas deduções indevidas a título de
despesas médicas (R$ 15.453,29) e de contribuição à previdência privada e Fapi
(R$ 7.141,30), por falta de comprovação. Na impugnação apresentada, à fl. 2, a
contribuinte contesta o lançamento fiscal, alegando que está nesta condição de
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.218 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725316/2010-61
3
intimada da Receita pelo fato de sempre entregar o que se relaciona a Imposto de
Renda ao contador, sem questionar e até sem ler. E quando perguntava sobre o
que fazer ouvia que era só esperar, que não era para fazer nada. Tanto é, que
desde 2008 teve o sobrenome escrito errado e só foi perceber agora. Alega ter
comprovantes/recibos passíveis de dedução que nem foram relacionados. Diz que
a sua responsabilidade é não ter conferido, mas não por tentativa de fraude.
Anexa documentos. A revisão de lançamento, às fls. 55/56, reduziu o imposto
suplementar para R$ 4.149,01, tendo em vista que: a) em relação à dedução
indevida de despesas médicas, a interessada apresentou documentação
comprobatória (fls. 15/31), porém não foram aceitos como comprovantes hábeis
os seguintes documentos: fl. 20, no valor de R$ 2.200,00, por tratar-se de
procedimento estético; fls. 21/22, no valor de R$ 646,00, referente a aula de
yoga; de fl. 24, no valor de R$ 325,00 (massagens); fl. 25, no valor de R$ 400,00,
referente ao uso de aparelho ortopédico; de fl. 30, no valor de R$ 1.530,00, por
faltar a discriminação do serviço; de fl. 31, no valor de R$ 3.642,76, referente ao
pagamento de plano de saúde sem nominação dos beneficiários; b) no caso da
dedução indevida de previdência privada e Fapi, a interssada apresentou
documentação de fls. 13 e 32, do valor declarado, porém como tem direito a
dedução de 12% deste valor, manteve-se a glosa de R$ 6.284,35. Intimada da
revisão do lançamento, a contribuinte não se manifestou, tendo o processo sido
encaminhado a esta DRJ, após o decurso do prazo para impugnação.

O acórdão que negou provimento à impugnação foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO NÃO COMPROVADA.
É cabível a glosa de dedução não comprovada.

Intimada do resultado do julgamento da impugnação em 14/08/2014 (fls. 69), a
recorrente interpôs o presente recurso voluntário em 1o/09/2014, cujas razões recursais podem
assim serem sintetizadas:

1)
Deduções de Previdência Privada e FAPI
a)
Documentos de folhas 13 e 32 foram aceitos, mas tiveram a dedução
limitada a 12% do total dos rendimentos.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.218 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725316/2010-61
4
b)
A Recorrente argumenta que as contribuições são dedutíveis integralmente,
desde que respeitado o limite de 12% do rendimento total anual, conforme
previsto na Lei no 9.250/95 e no Decreto no 3.000/99.
c)
Alegação de erro na interpretação do Auditor Fiscal e da 3a Turma da
DRJ/SDR ao limitarem a dedução, contrariando a legislação e as orientações
da Receita Federal.
2)
Deduções de Despesas Médicas
a)
Documento de folha 31: Despesa com plano de saúde glosada por suposta
ausência de comprovação dos beneficiários. A Recorrente sustenta que é
contratante individual e que os documentos apresentados atendem às
exigências legais.
b)
Documento de folha 25: Gasto com uso de aparelho litotritor para
tratamento de cálculo renal, glosado sob alegação de se tratar de
equipamento ortopédico. A Recorrente argumenta que a despesa se
enquadra no rol de despesas médicas previsto no art. 80 do Decreto no
3.000/99.
c)
Documento de folha 20: Glosado por supostamente se tratar de
procedimento estético. A Recorrente argumenta que se trata de despesa
médica indicada por profissional, enquadrada no art. 80 do Decreto no
3.000/99.
d)
Documentos de folhas 21 e 22: Glosados por não estarem completamente
preenchidos com o CPF do emitente. A Recorrente alega que os recibos
contêm informações suficientes para comprovar a idoneidade das despesas,
enquadrando-se nas exigências legais.
e)
Documentos de folha 24: Despesas com clínica de fisioterapia não aceitas. A
Recorrente sustenta que se tratam de despesas médicas com finalidade
terapêutica, corretamente documentadas.
f)
Documento de folha 30: Despesa hospitalar em procedimento cirúrgico
glosada. A Recorrente afirma que a despesa está devidamente comprovada
e enquadra-se no art. 80 do Decreto no 3.000/99.

Diante do exposto, pede-se, verbatim:

[que] seja acolhido o presente recurso para o fim de serem aceitos os
documentos comprobatórios e deduzidos da base de cálculos os valores
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.218 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725316/2010-61
5
efetivamente comprovados nos autos deste processo, cancelando-se o débito
fiscal reclamado.

É o relatório.

VOTO
Conheço parcialmente do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos
demais requisitos para exame e julgamento da matéria.
Na origem, a autoridade lançadora constituiu o crédito tributário com base nas
seguintes motivações e fundamentações:

Dedução Indevida de Despesas Médicas Conforme disposto no art. 73 do Decreto
n.° 3.000/99 — RIR/99, todas as deduções pleiteadas na Declaração de Ajuste
Anual estão sujeitas à comprovação ou justificação. Regularmente intimado, o
contribuinte não atendeu a Intimação até a presente data. Em decorrência do não
atendimento da referida Intimação, foi glosado o valor de R$ 15.453,29 deduzido
indevidamente a título de Despesas Médicas, por falta de comprovação.

[...]

Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi Conforme disposto no art. 73 do
Decreto n.° 3.000/99 — RIR/99, todas as deduções pleiteadas na Declaração de
Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação ou justificação. Regularmente
intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente data. Em
decorrência do não atendimento da referida Intimação, foi glosado o valor de R$
7.141,30 deduzido indevidamente a título de Contribuição à Previdência Privada e
Fapi, por falta de comprovação.

A impugnação apresentada pela contribuinte limita-se a uma justificativa pessoal
acerca do motivo pelo qual se encontra na condição de intimada pela Receita Federal,
mencionando a delegação de suas obrigações tributárias a um contador sem questionamentos ou
conferência dos documentos apresentados. O texto não expõe detalhadamente quais deduções
foram glosadas nem apresenta argumentação jurídica para a revisão do lançamento fiscal. Além
disso, não há formulação expressa de pedidos específicos, além do aguardo pelo julgamento e
orientação por parte da autoridade fiscal.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.218 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725316/2010-61
6
Já o recurso administrativo, por sua vez, é um documento juridicamente
estruturado e articulado, com identificação completa da recorrente, delimitação clara dos fatos e
argumentação fundamentada em dispositivos normativos. O recurso especifica as razões pelas
quais a contribuinte entende que a glosa de determinadas despesas médicas e previdenciárias foi
indevida, citando a legislação aplicável e detalhando os documentos que suportam suas alegações.
Além disso, o pedido é claro: a revisão da decisão de primeira instância e o cancelamento do
débito fiscal, com o reconhecimento da dedutibilidade dos valores glosados.
1
Comparação dos Argumentos e Pedidos
1. Narrativa dos Fatos
o Impugnação: Relata de forma genérica que sempre entregou a documentação ao
contador sem questionar, mencionando erros no nome e a ausência de algumas
deduções.
o Recurso: Expõe detalhadamente o histórico da notificação fiscal, a apresentação da
impugnação, a decisão administrativa parcial e a manutenção do lançamento pela
DRJ, além de apontar a ausência de ciência tempestiva da intimação via edital.
2. Argumentação sobre as Deduções
o Impugnação: Menciona a possibilidade de que alguns recibos passíveis de dedução
não foram considerados, mas sem detalhar valores ou fundamentação legal.
o Recurso: Apresenta cada documento glosado e sua justificativa para ser aceito, com
embasamento na legislação aplicável (Lei no 9.250/95, Decreto no 3.000/99),
destacando a interpretação equivocada da autoridade fiscal quanto ao limite das
deduções e à validade dos recibos.
3. Pedidos
o Impugnação: Não há pedido formalizado além do aguardo pela decisão e
orientação.
o Recurso: Requer expressamente a aceitação dos documentos comprobatórios e a
dedução dos valores especificados, com o consequente cancelamento do débito
fiscal.

Como se vê, o recurso contém um maior número de argumentos e pedidos em
relação à impugnação. Enquanto a impugnação apresenta uma abordagem pessoal e informal, o
recurso estrutura juridicamente as razões da contribuinte, identificando com precisão os
documentos contestados e a fundamentação normativa para sua aceitação. Dessa forma, verifica-
se que o recurso complementa e amplia substancialmente os pontos abordados na impugnação,
além de consolidar um pedido específico e fundamentado.
Em síntese:
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.218 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725316/2010-61
7

Argumento
na
Impugnação
Respectivo
Pedido
na Impugnação
Argumento
no
Recurso
Respectivo
Pedido
no Recurso
Análise Baseada na
Teoria dos Conjuntos A contribuinte entregava a documentação ao contador sem conferir. Nenhum pedido específico formulado.
Narração detalhada
dos
fatos,
mencionando
erro
no nome e ausência
de
intimação
tempestiva.
Reconhecimento da
ausência de ciência
válida da intimação
via edital.
Presente no recurso,
mas
com
maior
detalhamento.
Possibilidade de que
recibos dedutíveis não foram considerados. Nenhum pedido específico formulado. Apresentação
detalhada de cada
recibo e sua adequação à legislação. Aceitação dos documentos e
dedução dos valores
glosados.
Presente em ambos,
mas no recurso há
detalhamento e fundamentação jurídica. Nenhuma menção específica às deduções de
previdência privada.
Nenhum
pedido
formulado.
Aplicação do limite
legal de 12% sobre
os
rendimentos
totais, em vez de
12%
sobre cada contribuição isoladamente. Dedução integral dos valores de
previdência privada
dentro
do
limite
legal.
Presente apenas no
recurso. Nenhuma menção específica a despesas médicas glosadas. Nenhum pedido formulado.
Explicação detalhada
sobre cada despesa
médica,
incluindo
fisioterapia,
litotripsia e plano de
saúde.
Dedução
das
despesas
médicas
comprovadas.
Presente apenas no
recurso.
Expressa apenas o
desejo de aguardar
julgamento
e
orientação.
Aguardo da decisão
da Receita Federal.
Requer a reforma da
decisão
administrativa e o
cancelamento
do
débito fiscal.
Cancelamento
do
débito
fiscal
e
reconhecimento das
deduções.
Presente apenas no
recurso.

Dado que o recurso inova em relação às deduções pertinentes à Previdência
Privada/Fapi, os respectivos pedidos e razões não podem ser conhecidos, devido à preclusão.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), se
não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à
fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
Assim, registro o seguinte trecho do acórdão-recorrido:

Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.218 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725316/2010-61
8
Não tendo sido apresentadas novas razões ou documentação comprobatória,
mantém-se o lançamento fiscal pelos mesmos motivos já apontados na revisão de
ofício.

A revisão de ofício adotou os seguintes fundamentos (fls. 55):

Em relação à dedução indevida de despesas médicas, a interessada apresenta a
documentação comprobatória (fls.15 a 31), porém não foram aceitos como
comprovantes hábeis os documentos de fls. 20 no valor de R$ 2.200,00 por tratar-
se de procedimento estético; fls. 21-22 – no valor de R$ 646,00 referente a aulas
de yoga; fls. 24 no valor de R$ 325,00 (massagens); fls.25 no valor de R$ 400,00
ref. Uso de aparelho ortopédico; fls. 30 no valor de R$ 1.530,00, sem
discriminação do serviço; fls. 31 (R$ 3.642,76) – comprovante de pagamento de
plano de saúde sem nominação dos beneficiários. Fica mantida a glosa de R$
8.650,32.
No caso da dedução indevida de previdência privada e Fapi, a interessada
apresenta a documentação comprobatória (fls.13 e 32), do valor total declarado,
porém como tem direito a dedução de 12% deste valor, mantém-se a glosa de R$
6.284,35.

Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso voluntário e, na parte
conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 113
DF CARF MF
Original